Tribunal: TJDFT
Processo: 0004722-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE INEXISTENTE. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se ressente de nulidade a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário que obedece estritamente ao procedimento previsto no artigo 26 da Lei 9.514/1997.
II. Segundo prescreve o artigo 188, inciso I, do Código Civil, o exercício regular de direito exclui a ilicitude e, por via de consequência, afasta o dever de indenizar.
III. Recurso conhecido e desprovido.